Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-78.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. RECURSO ADESIVO. FORMA DE INTERPOSIÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE A PROVA E OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRODUÇÃO ANTECIPADA. INDICAÇÃO. ESTRITA COGNIÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO À VALORAÇÃO DA PROVA. FALTA DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. O recurso adesivo não é espécie de recurso. É uma modalidade de interposição recursal prevista no artigo 997, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil para determinadas espécies de recurso e que possibilita ao jurisdicionado, vencido em parte, contra-atacar, após a fluência do prazo comum para o recurso voluntário, o recurso principal interposto pela parte adversa, tendo o escopo de obter revisão da específica parte da decisão que lhe seja desfavorável.
2. O recurso adesivo tem, portanto, como requisito nativo específico de sua admissibilidade a existência de sucumbência recíproca (artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu na espécie, devendo a matéria que é objeto de irresignação da parte ré ter sido manejada por meio do recurso voluntário próprio. Precedentes TJDFT.
3. A ação de produção antecipada de provas tem por objeto a promoção da colheita antecipada de qualquer meio de prova que possa beneficiar as partes quando justificada pela urgência; a produção de provas que possam ensejar a autocomposição; ou a compreensão de fatos prévios que possam justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação (artigo 381, incisos I a III, do Código de Processo Civil), estando limitada a atuação jurisdicional à averiguação do atendimento do interesse na determinação da produção probatória necessária sem a emissão de juízos valorativos acerca das provas apresentadas.
4. A produção antecipada da prova requerida não é um direito potestativo que se satisfaz com o mero requerimento da parte interessada, devendo a referida ação servir ao amparo de pretensões que sejam regidas por estrita intenção probatória de elucidar fatos e orientar ou evitar o eventual ajuizamento de uma ação, o que exige do requerente não só a precisa exposição dos fatos correlacionados com a pretensão probatória, mas a indicação da utilidade e/ou da finalidade que intenta conferir à prova.
5. O exame da inicial, da emenda e do recurso voluntário ora interposto aponta uma narrativa que intenta uma declaração judicial valorativa quanto aos elementos probatórios pretendidos e que se vinculam a fatos e provas que o próprio apelante/autor afirma possuir ou conhecer em sua extensão ou, ainda, revistar fatos e provas já examinados e julgados no âmbito de outra ação judicial, o que não se admite na cognição extraída da produção antecipada de provas.
6. Apelação adesiva da parte ré não conhecida.
7. Apelação voluntária da parte autora conhecida e desprovida.